Tribunal: STF
Processo: RE 1353037
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ação de conversão de tempo de serviço insalubre em comum. Servidor Público estadual. DER. Tempo de trabalho em condições insalubres, de acordo com laudo técnico, deve ser considerado especial. Inteligência do artigo 40, §4º, III, da Constituição Federal. Recurso provido”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, 24, §1º, e 40, §1º, da Constituição Federal, art.(s) 6º da EC 41/03, art.(s) 3º da EC 47/05 e art.(s) 40, §4º-C da EC 103/19.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “É certo, ainda, que a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais deve obedecer ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.



    Assim, até 28.04.1995 bastava a comprovação do tempo de trabalho permanente e habitual no exercício de atividade profissional arrolada nos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79.



    A partir do advento da Lei n.º 9.032/1995, passou a se exigir a comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, desconsiderada a lista de atividades profissionais dos decretos supracitados.



    Em 06.03.1997, o Decreto n.º 2.172/1997 trouxe nova classificação dos agentes nocivos, posteriormente substituída pelo Decreto n.º 3.048/1999, arrolando, de forma exaustiva, os agentes nocivos e mencionando, a título exemplificativo, as atividades (e não profissões) nas quais pode haver a exposição, salvo no caso de agentes biológicos, em que só haverá direito à aposentadoria especial mediante o exercício das atividades relacionadas.



    A questão se resume, enfim, à comprovação da efetiva exposição da parte autora a agentes nocivos, de forma permanente e não ocasional nem intermitente.



    E entendo que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório com a apresentação de documento que comprova recebimento do adicional de insalubridade, no grau máximo (fls. 10).



    E nem se diga que os requisitos para a concessão do adicional seriam diferentes daqueles da aposentadoria especial. Se a atividade é insalubre para fins de adicional de insalubridade, dúvida não pode haver sobre o caráter especial de tal trabalho, agora para fins de futura aposentadoria.



    No caso dos autos, a certidão de fls. 10 dá conta de que o recorrente, desde a admissão no DER em 1994 até 24/03/2016, trabalhou prestando atividades insalubres.



    Diante de tal prova, faz jus o recorrente ao pleito recursal”.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente